Tribunal: TJSP
Processo: 1018107-30.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Empréstimos. Fixação na r. sentença no limite de 35%. Dados do apelante preenchidos de forma correta, com ciência dos valores de taxa de juros e o valor mínimo dispostos no contrato. Nulidade. Inocorrência. Aquiescência do autor aos termos contratuais. Ausência de vício contratual. Contrato que representa a livre manifestação de vontade das partes. Ausência de

Ementa:

Apelação. Contratos bancários. Empréstimos. Fixação na r. sentença no limite de 35%. Dados do apelante preenchidos de forma correta, com ciência dos valores de taxa de juros e o valor mínimo dispostos no contrato. Nulidade. Inocorrência. Aquiescência do autor aos termos contratuais. Ausência de vício contratual. Contrato que representa a livre manifestação de vontade das partes. Ausência de obscuridades capazes de induzir o aderente a erro. Formulação que deixa claro o fim a que se destina o contrato. Inteligência do art. 6o da Lei 10.820/03. Efetivação do empréstimo. Repetição de indébito. Impossibilidade. Apelante que recebeu e gozou do valor emprestado. Anuência aos descontos mensais dos valores mínimos indicados na fatura. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018107-30.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADERALDO
RIBEIRO BAIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018107-30.2018.8.26.0007 -Voto no 41470 - Silvio
2
VOTO No: 41470
APEL.No: 1018107-30.2018.8.26.0007
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Daniel Fabretti
Apte : Aderaldo Ribeiro Baião (justiça gratuita)
Apdo : Banco Mercantil do Brasil S/A

Apelação. Contratos bancários. Empréstimos. Fixação na r.
sentença no limite de 35%. Dados do apelante preenchidos
de forma correta, com ciência dos valores de taxa de juros
e o valor mínimo dispostos no contrato. Nulidade.
Inocorrência.
Aquiescência
do
autor
aos
termos
contratuais. Ausência de vício contratual. Contrato que
representa a livre manifestação de vontade das partes.
Ausência de obscuridades capazes de induzir o aderente a
erro. Formulação que deixa claro o fim a que se destina o
contrato. Inteligência do art. 6o da Lei 10.820/03. Efetivação
do empréstimo. Repetição de indébito. Impossibilidade.
Apelante que recebeu e gozou do valor emprestado.
Anuência aos descontos mensais dos valores mínimos
indicados na fatura. Danos morais. Inocorrência. Sentença
mantida. Honorários recursais fixados.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 232/249, que procedente, em parte o pedido inicial da ação proposta
para limitar os débitos dos valores mutuados em sua conta corrente a 35% de seu
salário líquido, mas incidindo sobre a diferença apurada a cada operação, ainda
devida, correção monetária pela tabela do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês,
para oportuno e automático débito em conta corrente, conforme forem as dívidas se
liquidando e, assim, for abrindo espaço para pagamento dentro do limite de 35%
estabelecido, ficando, de outra banda, vedado ao réu conceder novos empréstimos
ao autor até quitação integral do débito pendente e diante da sucumbência recíproca,
não há condenação aos ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018107-30.2018.8.26.0007 -Voto no 41470 - Silvio
3
Sustenta o autor a necessidade de reforma da r. sentença para
se reconhecer a ilegalidade da taxa de juros e a devolução dos valores sob a
fundamentação de que os juros devem obedecer o limite de juros em empréstimos
vinculados a benefícios do INSS, limitados a 2,08% ao mês ao jnvés do 7,55% que
chegaram a cobrar do apelante, com o que requer a devolução dos valores cobrados
a maior em desfavor do apelante, devidamente corrigidos, tendo por base os
contratos de empréstimo vigentes, certo que deverá também adequar os valores
atualmente pagos ao que dispõe a legislação vigente, ou seja, taxa de juros em
2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento ao mês, conforme instrução
normativa de 28/8 do INSS, a qual requer seja aplicada.
Alega, ainda que comprovado o dano moral ocorrido no fato de
realizar descontos acima do limite permitido, chegado a até 70% dos rendimentos do
apelante, o que lhe causou grande aborrecimento pelo fato de ter que sobreviver com
apenas R$385,00 por mês, dos quais pagava R$280,00 de aluguel, onde requer a
fixação da quantia de R$100.000,00 a título de indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, isento de preparo e resepondido.
É a suma do necessário.
O recurso comporta provimento.
Melhor revendo posicionamento anterior, adoto entendimento
proferido pela maioria desta Turma Julgadora.
Assim, a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Primeiramente, importante salientar que incide ao caso o
Código de Defesa do Consumidor, haja vista a sua aplicação às relações entre banco
e cliente, conforme estabelece o art. 3o, §2o do CDC.
Dessa forma, sendo verificada a incidência do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018107-30.2018.8.26.0007 -Voto no 41470 - Silvio
4
Defesa do Consumidor, e cumpridos os requisitos estabelecidos pelo art. 6o, VIII
desse Diploma; nos termos desse mesmo dispositivo, ocorre a inversão do ônus da
prova.
Os instrumentos se apresentam como um contrato de adesão
padrão, o qual é preenchido posteriormente com as condições adequadas ao
respectivo aderente. Dessa forma, não o desqualifica o fato de ser preenchido após
sua elaboração, desde que o aderente tome conhecimento de seus termos antes da
assinatura. No limite da comparação com os documentos apresentados nos autos,
conclui-se que os dados do apelante foram preenchidos de forma correta; ademais,
os valores de taxa de juros e o valor mínimo estão dispostos no contrato. Assim, não
prospera o argumento de nulidade em decorrência de mau preenchimento ou da
ausência de tais informações.
Verifica-se a completa e legítima aquiescência do autor ao
contrato entabulado, não havendo de se falar em vício contratual, uma vez que, com
a aposição da assinatura do apelante, estes passaram a representar a sua livre
manifestação de vontade.
Ressalta-se que não há no conteúdo dos instrumentos
contratuais obscuridades capazes de induzir o aderente a erro; pelo contrário, a
formulação deixa claro o fim a que se destinam. Nesse sentido, a própria
denominação do contrato, “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do
Cartão de Crédito Consignado PAN” fl. 138, é apto para tanto, revelando em seu
próprio teor o cerne da obrigação contraída.
Ademais, a modalidade contratual pactuada entre as partes é
legalmente amparada no art. 6o da Lei 10.820/03, o qual concede aos titulares de
benefícios e pensão do Regime Geral de Previdência Social a faculdade de
autorizarem o Instituto Nacional do Seguro Social a proceder descontos, dentre os
quais, aqueles referentes a empréstimos e cartões de créditos. Portanto, não há que
se questionar a regularidade contratual.
Nesse sentido, decidiu a 11a Câmara de Direito Privado deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018107-30.2018.8.26.0007 -Voto no 41470 - Silvio
5
E. Tribunal:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de obrigação de
fazer, repetição de indébito e pedido de indenização por danos
morais. Descontos em benefícios previdenciários sob a rubrica
"reserva
de
margem
consignável".
Alegação
de
não
contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida
com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à
utilização de cartão de crédito, com possibilidade de saque,
desconto nas faturas e com valor consignado na folha de
pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários. Se a autora se arrepende da
contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que
não usa, seja pelo receio de vir a utilizá-lo, seja pela forma de
pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver a
questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-o
integralmente, e, após, pedir a resolução contratual. (TJSP;
Apelação Cível 1001964-30.2017.8.26.0288; Relator: Gilberto
dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; Data de
Publicação: 29/03/2019)
Portanto, não houve a ocorrência de ato ilícito por parte da
instituição financeira, haja vista que as condições contratuais foram previamente
informadas e aceitas pela apelante, consistindo o instrumento contratual na
expressão da manifestação da vontade das partes. Consequentemente, não se
verifica no caso em tela a ocorrência de danos morais, não fazendo jus o apelante a
qualquer indenização.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de rigor
a imposição dos honorários recursais, fixando-se a verba arbitrada em desfavor do
autor em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
ressalvada a gratuidade concedida.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica